Tribunal: TJBA
Processo: 0575174-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575174-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, TATIELE MESQUITA LIMA, PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, MARCOS DE OLIVEIRA LIMA, TARGINO LIMA KALID

APELADO: ADELZUITO SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DE OLIVEIRA LIMA, TARGINO LIMA KALID, CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO, TATIELE MESQUITA LIMA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO. PRETENSÃO QUE ENVOLVE CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE.

1
. A relação entre participante e entidade de previdência fechada não é de consumo.

2
. A pretensão de haver indenização por sinistro coberto por apólice de seguro estipulado por intermédio de entidade de previdência fechada deve ser exercida contra a companhia seguradora que aceitou o risco e emitiu a apólice, não contra a entidade de previdência que figurou como mera intermediária estipulando o seguro coletivo em favor de seus participantes.

Apelação
da ré
a que se dá provimento
.

Apelação do autor prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0575174-81.2016.8.05.0001, em que são simultaneamente apelantes e apelados ADELZUITO SANTOS ALMEIDA e POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
maioria
, em
DAR PROVIMENTO
à apelação da ré e julgar
PREJUDICADA
a apelação do autor, nos termos do voto divergente.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça